Tribunal: TJBA
Processo: 8067992-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067992-86.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA FONTES REIS Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ADEVALDO DE SANTANA GOMES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RESERVATÓRIO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Patrícia Fontes Reis contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais proposto em face da EMBASA, sob alegação de falha na prestação do serviço de abastecimento de água em sua residência entre os dias 31 de maio e 07 de junho de 2021, sem fornecimento alternativo ou aviso prévio. A autora pleiteou indenização de R$ 10.000,00 e alteração da titularidade da conta de fornecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção alegada no fornecimento de água pela concessionária configura falha na prestação de serviço público essencial capaz de ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a ausência de reservatório domiciliar descaracteriza o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o suposto prejuízo sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação preenche os requisitos formais do art. 1.010 do CPC, demonstrando inconformismo suficiente com os fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige, nos termos do art. 14 do CDC, a demonstração do evento danoso e do nexo causal, ainda que haja inversão do ônus da prova. A autora não comprova minimamente a ocorrência do desabastecimento alegado, sendo o histórico de consumo de água no período compatível com os meses anteriores e posteriores, conforme documento constante dos autos. A ausência de reservatório hídrico no imóvel da autora, em desatenção às normas técnicas da EMBASA (Resolução AGERSA nº 02/2017 e Decreto Estadual nº 3.060/1994), contribui de forma determinante para a interrupção do fornecimento e afasta o dever de indenizar por parte da concessionária. A tese de que o hidrômetro teria registrado consumo fictício de ar não encontra respaldo técnico ou probatório nos autos, não sendo suficiente para infirmar a presunção de regularidade do serviço. A jurisprudência consolidada do TJBA entende que, na ausência de reservatório e de provas efetivas da falha, não se configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público não responde por danos morais quando não comprovada a interrupção do fornecimento e constatada a ausência de reservatório no imóvel do consumidor. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de variação significativa no histórico de consumo de água no período alegado desautoriza a presunção de desabastecimento e falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 1.010; Lei nº 11.445/2007, art. 40; Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 6º, V; Decreto Estadual/BA nº 3.060/1994, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8055875-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.06.2021; TJBA, APL nº 8135171-71.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.07.2024; TJBA, APL nº 8075133-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 13.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067992-86.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRICIA FONTES REIS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .